Tribunal: TJES
Processo: 0001688-53.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001688-53.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEBIO VIDAL BRANDAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001688-53.2021.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBIO VIDAL BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ARTIGO 147-A, §1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL,
ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06
E ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03, TUDO NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.

1.
REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
-BASE
S

AO MÍNIMO LEGAL
.
VIABILIDADE
QUANTO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE QUANTO AOS CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICI
AIS
NEGATIVAMENTE VALORADA
S
.
REDUÇÃO DA REPRIMENDA.
2
.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA.
POSSIBILIDADE.
ART. 33, §2º, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL
.
3
.

RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
Viável a fixação da pena-base do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito no mínimo legal, tendo em vista o emprego de fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias.

Inviável, entretanto, a fixação das penas-bases dos crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada das circunstâncias do crime. Necessário proceder ao decote da culpabilidade, motivos e consequências do crime, em razão da fundamentação inidônea, sendo medida que se impõe o redimensionamento da reprimenda.
2
. Considerando a redução da reprimenda a patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, de rigor a readequação para o regime inicial aberto para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.
3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001688-53.2021.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBIO VIDAL BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEBIO VIDAL BRANDÃO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 147-A do Código Penal, artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 220 (duzentos e vinte) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que ao longo dos últimos meses de 2021, o denunciado, prevalecendo-se da relação íntima de afeto com a vítima, perseguiu sua ex-companheira Bruna dos Santos Souza Brandão, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, bem como descumpriu decisão judicial que concedeu medidas protetivas de urgência. Além disso, no dia 2 de dezembro de 2021, foi flagrado na posse de um revólver calibre 32, com numeração suprimida, além de três munições de mesmo calibre, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia a fixação das penas-bases no mínimo legal, a imposição de regime inicial aberto e, por fim, o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, suscitou a defesa a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, assim ponderou o MM. Juiz:

Crime previsto no artigo 147-A do Código Penal:

“
[...]
A
culpabilidade
do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade; [...]

motivos do crime
são desfavoráveis, já que não há justificativa para que a vítima fosse perseguida;
as
circunstâncias
não lhe favorecem, tendo o acusado praticado os fatos em desfavor da vítima em via pública e em seu local de trabalho, onde se encontrava sua filha, uma criança, e expondo a vítima à vexame e constrangimento, levando-se em consideração ainda a importunação por meio de ligações telefônicas, causando transtorno à esfera de liberdade e à privacidade da vítima, inclusive durante o período noturno, atrapalhando-a a dormir,
bem como trazendo instabilidade emocional
aos três filhos, menores de idade, causando sensação de medo e de insegurança em relação à vida da genitora;
as
consequências
extrapenais são desfavoráveis ao acusado, pois a vítima demonstrou intenso sofrimento por trazer à memória os óbitos de sua mãe e de sua irmã,
sendo esta vítima de homicídio consumado em virtude da prática de violência doméstica

[...]
”.

Crime previsto no artigo
24
-A d
a Lei nº 11.340/06
:

“
[...]
A
culpabilidade
do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade;
os
motivos do crime
são desfavoráveis, já que não há justificativa para que o acusado descumprisse as medidas protetivas aplicadas
;
as
circunstâncias
não lhe favorecem, tendo réu causado temor e a revivência de traumas à vítima, bem como transtornos psicológicos aos filhos menores de idade, conforme prova dos autos

[...]
”.

Crime previsto no artigo
16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
:

“
[...]
Em relação à
culpabilidade
, considero-a em grau elevado, estando evidenciada, uma vez que o acusado portava a arma de livre vontade;
motivo
desfavorável ao réu,
por não ser permitido o porte de arma de fogo para quem não possui autorização, o que é o caso do acusado;
as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado foi preso em um local público e de grande circulação de gente, colocando em risco uma grande quantidade de pessoas; as
consequências
do delito são de perigo para a sociedade, não tendo ocorrido outros crimes, face a rápida e eficaz atuação da Guarda Municipal

[...]
”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Entendo que agiu com acerto o douto Magistrado de primeiro grau ao valorar negativamente as circunstâncias dos crimes previstos no artigo 147-A do Código Penal e artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.

Isso porque os transtornos psicológicos e sensação de insegurança e medo provocados nos filhos menores da vítima justifica a exasperação da reprimenda base, uma vez que evidencia a maior reprovabilidade da conduta, excedendo ao comum previsto para o tipo.

Já em relação as demais circunstâncias judiciais, o que verifico nos autos é que o MM. Juiz utilizou fundamentação inidônea, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedente do STJ sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Passo, portanto, ao novo cálculo dosimétrico das penas.

1) CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL
:

Em vista da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade, motivos e consequências do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores, razão pela qual, remanescentes as circunstâncias do crime, reduzo a pena de forma proporcional ao fixado na sentença, por ser mais benéfico ao réu,
fix
ando
a pena-base em
8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, aumento a pena em metade,
arbitrando-a em
1 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

2
) CRIME PREVISTO NO ARTIGO
24
-A D
A LEI Nº 11.340/06
:

Em vista da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade e motivos do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores, razão pela qual, remanescentes as circunstâncias do crime, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) empregado pelo STJ, por ser mais benéfico ao réu,
fix
o

a pena-base em
5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Presente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto),
arbitrando-a em
4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
.

Ausentes circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena.

3
) CRIME PREVISTO NO ARTIGO
16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03
:

Em vista da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores, razão pela qual
fixo a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, entretanto, deixo de reduzir a reprimenda, por já tê-la fixado no mínimo legal, por expressa vedação da Súmula nº 231 do STJ.

Ausentes agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena.

Considerando a regra do cúmulo material (artigo 69 do Código Penal),
fixo a pena definitivamente em
4 (quatro) anos de reclusão e 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Fixo o
regime inicial
ABERTO
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença prolatada.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LH
E

PARCIAL
PROVIMENTO
, para reduzir a pena imposta ao réu, fixando-lhe regime inicial aberto para cumprimento de pena, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.